Tribunal: STF
Processo: ARE 1582688
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 19, fl. 4):

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A HONRA PRATICADO POR MILITAR REFORMADO CONTRA MILITAR DA ATIVA EM FUNÇÃO DE NATUREZA MILITAR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – INDEFERIMENTO, POR DECISÃO MONOCRÁTICA, DE OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR PARA DECIDIR NA FASE DE SANEAMENTO PREVISTA NO ART. 427 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – INDEFERIMENTO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – NULIDADE DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINARES DEFENSIVAS REJEITADAS – MÉRITO – CRIME DE DIFAMAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO À HONRA OBJETIVA DA VÍTIMA – PRESENÇA DO ANIMUS DIFFAMANDI – FATO LEVADO A CONHECIMENTO DE TERCEIROS – DELITO CONSUMADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DEFENSIVO A QUE NEGA PROVIMENTO. - Deve ser rejeitada preliminar de nulidade do feito, em virtude da incompetência desta Justiça castrense para o julgamento do presente feito, com fulcro no art. 9, inciso III, alínea “d”, do CPM, por se tratar de crime contra a honra perpetrado por militar reformado contra militar da ativa, em função de natureza militar. - Compete ao juiz de direito decidir monocraticamente na fase de saneamento prevista no art. 427 do CPPM, razão pela qual se monstra inviável o acolhimento da nulidade do processo em decorrência da alegada usurpação de competência do Conselho de Justiça. - A não alegação de vício na primeira oportunidade caracteriza a “nulidade de algibeira”, inadmitida no ordenamento jurídico pátrio. - De acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, cabe ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias, de modo que deve ser rechaçada a preliminar de cerceamento de defesa. - Deve ser mantida a condenação do réu pelo delito de difamação se a materialidade e autoria delitivas foram devidamente comprovadas, bem como o dolo específico, consistente em ofender a honra objetiva da vítima. - Inviável é a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Irresignado, o condenado interpôs recurso de apelação, o qual foi desprovido pelo TJMG (Doc. 19).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 27).
O réu, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 1º, III;  5º, XLVI, LIV, LV e LXVI; 37; 92, VI; 93, IX, e 125, § 4º da CF/88 (Doc. 32).
Afirma ser “imperativo que tanto a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 3ª AJME (Evento 223), quanto os acórdãos (Evento nº 19 e 35) sejam anulados. A anulação dessas decisões se justifica pela ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, inciso IX, da CRFB/1988, à Tema 339 do STF e ao princípio da moralidade administrativa previsto no art. 37 da CRFB/1988. Somente assim será possível restabelecer a ordem jurídica e garantir que as decisões judiciais sejam proferidas com a devida fundamentação, transparência e respeito aos direitos fundamentais” (Doc. 32, fl. 18).
Destaca que “urge a necessidade de anulação integral do processo, pois as infrações constitucionais identificadas não apenas maculam o ato jurisdicional, mas também ofendem de maneira irreversível os direitos fundamentais do réu, o que torna insustentável a manutenção da decisão proferida. Nesse sentido, a revisão do julgado é imperiosa para que se restabeleça a ordem jurídica violada e se assegure a observância estrita dos princípios constitucionais que devem reger todo e qualquer processo, em especial os de natureza penal militar”(Doc. 32, fl. 49).
Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.
O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmulas 279, 282, 284 e 356/STF, bem como de que “a alegada contrariedade à Constituição Federal (CF) sustentada pelo recorrente não se daria de forma direta, mas, sim, por via indireta ou reflexa” (Doc. 40). 
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos óbices processuais (Doc. 45).
É o relatório.
 
Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 32, fls. 10-15):

2.1.2 DA REPERCUSSÃO GERAL 
 Com base nos elementos contidos nos autos, verifica-se que os respeitáveis acórdãos proferidos nos Eventos 19 e 35 violaram os dispositivos constitucionais consagrados no art. 1º, III, art. 5º, XLVI, LIV, LV e LXVI, art. 37, caput, art. 92, VI, art. 93, IX, e § 4º do art. 125 todos da CRFB/1988.  
O Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º da CRFB/1988, bem como do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal10, preliminarmente ao mérito, apresenta fundamentação detalhada que evidencia a existência de repercussão geral na presente questão.
É indubitável que as decisões colegiadas impugnadas desrespeitaram princípios constitucionais fundamentais. Tais princípios visam assegurar a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), a proibição de penas cruéis (art. 5º, XLVI), o devido processo legal (art. 5º, LIV), o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV), princípio da legalidade (art. 37, caput), usurpação de competência (art. 92, VI e art. 125, § 4º) e a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX).  
As decisões dos acórdãos nos Eventos 19 e 35 estão maculadas por omissões, contrariedades e erros, conforme amplamente demonstrado. Especificamente, o acórdão do Evento 19, publicado em 02 de julho de 2024, no processo eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), sintetiza a decisão unânime da respeitável 1ª Câmara Criminal, que manteve a condenação de primeira instância.  
Os acórdãos em questão evidenciam uma série de inconsistências e falhas que comprometem a integridade do julgamento. Primeiramente, há clara omissão quanto à apreciação de argumentos cruciais apresentados pela defesa. 
Essa omissão representa uma violação direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV da CRFB/1988.  Ademais, as decisões colegiadas impugnadas não apresentaram fundamentação adequada para justificar a manutenção da condenação. 
O art. 93, IX da CRFB/1988 estabelece a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como forma de garantir a transparência e a legitimidade dos atos jurisdicionais. A ausência de fundamentação ou a fundamentação deficiente configuram erro inescusável, passível de nulidade. 
[...]
Diante do exposto, ficou provado a repercussão geral, o Recorrente requer o reconhecimento da repercussão geral ora demonstrada, com a consequente análise e reforma das decisões impugnadas, em observância aos princípios constitucionais violados e em prol da justiça e da legalidade. 

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que superados esses graves óbices, no caso dos autos, o TJMMG manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 19, fls. 7-12):

Preliminarmente, a defesa requereu a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, nos termos do art. 500, inciso I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em decorrência da incompetência da Justiça Militar para julgar o suposto delito de difamação praticado por militar da reserva contra militar da ativa fora do âmbito de competência da Administração Militar. Todavia razão não lhe assiste.
Isso porque o art. 125, §4º, da Constituição Federal dispõe que “compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil (...)”. 
Já o art. 13 do Código Penal Militar (CPM) traz expressamente no seu dispositivo que o militar da reserva ou reformado preserva as “responsabilidades e prerrogativas do posto ou da graduação, para efeito de aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar”. 
Não bastasse, o art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM também compreende como delito militar, em tempo de paz, os crimes perpetrados por militar da reserva ou reformado contra as instituições militares, ainda que fora da administração militar, contra militar em função da natureza militar. Veja-se o que reza o citado dispositivo legal:
[...]
No caso, constata-se que o recorrente integra o quadro de oficiais da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a vítima pertence ao quadro de oficiais da ativa da referida instituição. 
Verifica-se que o apelante, insatisfeito por ter sido submetido a uma abordagem com busca veicular decorrente de suposta ordem emanada pelo ofendido, gravou um áudio tecendo críticas ao comportamento profissional do militar e o divulgou no WhatsApp. Logo, julgo que não resta dúvida de que a Justiça castrense é competente para processar e julgar o presente feito, pois o réu tem a condição de militar da reserva e os fatos ocorreram contra militar da ativa em função de natureza militar. 
Assim, por se enquadrar o presente caso na hipótese do art. 9º, inciso III, alínea “d”, do CPM, inviável é a declaração da incompetência desta Justiça especializada, com o consequente reconhecimento de nulidade do feito. O recorrente sustentou, ainda, a prefacial de nulidade do feito, por ter a juíza presidente proferido decisão monocrática, na fase do art. 427 do CPPM, indeferindo o pleito defensivo de oitiva de testemunhas referidas nos documentos juntados. 
Razão não o socorre. 
De fato, compreendo que, após o recebimento da denúncia, a competência para proferir atos decisórios é transferida para o Conselho de Justiça, de modo que estariam eivadas de nulidades eventuais decisões proferidas, monocraticamente, pelo juiz de direito. Contudo, após realizar uma interpretação sistemática dos dispositivos legais constantes da Lei Complementar n. 59/2001, concluo que compete ao juiz togado decidir sobre as questões suscitadas na fase de saneamento prevista no art. 427 do CPPM, ou seja, entre o término da instrução criminal e o início do julgamento. 
Ora, o art. 213 da Lei Complementar n. 59/2001 estabelece que é incumbência do escabinato “decidir questões de direito ou de fato suscitadas durante a instrução criminal ou durante o julgamento”. Já o art. 199, inciso X, do referido diploma legal estabelece que compete ao juiz de direito “determinar as diligências necessárias ao esclarecimento do processo”. 
Da leitura conjunta dos dois dispositivos, é possível concluir que cabe ao Conselho de Justiça decidir sobre as questões ocorridas durante a instrução processual e no decorrer do julgamento, enquanto ao juiz togado compete deliberar sobre as diligências imprescindíveis para a elucidação do feito. 
Conforme ponderado pelo promotor de justiça, em suas bem elaboradas contrarrazões, “o legislador não afirmou caber ao Conselho decidir questão de direito e de fato suscitadas durante o processo e, sim, durante a instrução criminal e durante o julgamento, cindindo o feito e conectando o artigo 213 ao 199, do mesmo texto legal” (Evento 239, fl. 9 – Processo Originário). 
Assim, entendo que a juíza presidente, ao indeferir o pedido da defesa de oitiva de novas testemunhas após o cumprimento das diligências solicitadas e deferidas na fase do art. 427 do CPPM, isto é, quando já terminada a instrução criminal e antes de ter sido iniciado o julgamento, não usurpou a competência do Conselho Especial de Justiça (CEJ).
[...]
Quanto à preliminar de nulidade do feito em virtude do alegado cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da oitiva de novas testemunhas, entendo que o pleito não deve ser acolhido. Isso porque o indeferimento da produção de prova, por si só, não configura o cerceamento de defesa. Inclusive, de acordo com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, cabe ao magistrado analisar a pertinência sobre a produção de provas, podendo indeferi-las motivadamente caso as considere protelatórias ou desnecessárias. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):
[...]
No caso, a juíza de direito indeferiu, de forma fundamentada, o pleito de oitiva de novas testemunhas, por se tratar de pedido de produção de provas alcançado pela preclusão, já que exaurida a fase instrutória, bem como por serem as provas requeridas impertinentes e descabidas (Evento 199 – Processo Originário). 
Destarte, considerando-se que a magistrada, de forma motivada e dentro da discricionariedade que lhe é conferida, indeferiu o pleito defensivo de produção de provas, inviável é o acolhimento da tese de cerceamento de defesa. 
Assim, enfrentadas e rejeitadas todas as preliminares defensivas, passo ao exame do mérito.
[...]
Da análise dos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos prints de divulgação dos fatos no WhatsApp (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 45; 47; 49 – Autos n. 2000833-22.2021.9.13.0003) e nas redes sociais (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 51; 53; 55; 61 – Autos n. 2000833-22.2021.9.13.0003), pelo termo de degravação de áudio (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 77/81 – Autos n. 2000833-22.2021.9.13.0003), pelos áudios juntados aos autos (Evento 1 – ÁUDIO/VÍDEO7; ÁUDIO/VÍDEO8 – Autos n. 2000833-22.2021.9.13.0003) e pelas provas orais produzidas no feito. 
A autoria, de igual forma, foi cristalinamente comprovada nos autos. 
Na fase judicial, o acusado disse que, por ter considerado a postura do ofendido muito abusiva e desrespeitosa, gravou um áudio a respeito da abordagem e da busca veicular sofrida, enviando-o a um pequeno grupo fechado com, no máximo, quatro ou cinco militares, que eram seus amigos. Disse que a sua intenção ao gravar o áudio era tão somente desabafar e mostrar sua indignação com a busca veicular. Ressaltou que, pelas circunstâncias, presumiu que foi o ofendido o responsável pela determinação de realização da abordagem. Destacou que o ofendido desconsiderou o seu comando e que ele deveria repensar a sua postura, bem como pontuou que, em que pese ser irreparável o seu descontentamento, não tem mágoa do oficial (Evento 136 – VÍDEO3 – Processo Originário).
[...]
No caso, o acervo probatório comprovou cristalinamente que o apelante, com a intenção de macular a reputação da vítima, gravou e enviou o áudio, com conteúdo ofensivo à sua honra, em um grupo com aproximadamente cinco militares, sendo a gravação, em seguida, amplamente publicada nos grupos de WhatsApp de policiais militares. 
Vê-se que o réu enviou mensagem no WhatsApp da vítima registrando sua indignação com a abordagem e com a busca veicular sofrida, tendo dito a ela que divulgaria essa situação aos veteranos (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 41 – Autos n. 2000833-22.2021.9.13.0003). 
O apelante também encaminhou um áudio ao ofendido falando que divulgaria o seu trabalho (Evento 1 – PEÇAS IPM 3, fl. 77/81; ÁUDIO/VÍDEO7 – Autos n. 2000833-22.2021.9.13.0003). 
Registre-se que, ao gravar o áudio, o réu não o fez apenas em tom de desabafo, mas como uma reclamação pública, pois iniciou a gravação informando o local e a data da abordagem, o seu nome completo, bem como o seu posto e o seu ano de academia, o que evidencia a sua intenção de torná-lo público.
Se o seu intento fosse apenas demonstrar sua insatisfação com abordagem aos seus antigos amigos militares, em um grupo fechado, não seria necessária tal formalidade no início do áudio gravado. 
Entretanto, ainda que não tenha sido o apelante o responsável pelo compartilhamento do áudio nos demais grupos da Polícia Militar, o fato de ele ter feito a gravação e encaminhado ao seu grupo fechado com, no máximo, cinco militares, já é suficiente para a consumação do delito, pois basta que apenas uma pessoa tome conhecimento acerca dos fatos infames divulgados. 
Saliente-se que, diante do seu descontentamento com a abordagem, que entendeu ter ocorrido em virtude de uma motivação ilegal, o réu, oficial veterano, não deveria ter gravado um áudio com conteúdo ofensivo à honra do ofendido, mas, sim, procurado as vias legais de garantias dos seus direitos e das suas prerrogativas. Assim, deveria ter o acusado feito uma reclamação, na Polícia Militar, contra o ora ofendido e os demais oficiais, se fosse o caso, para que fossem apuradas as condutas dos militares.

Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

Direito penal Militar. Direito processual penal militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Crime de concussão. Cerceamento de defesa. Dosimetria da pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recorrente, policial militar, foi condenado em primeira instância pela prática do crime de concussão (art. 305 do Código Penal Militar). A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça Militar estadual. 3. No recurso extraordinário, o recorrente alegou violação ao art. 5º, XLVI, LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando, em síntese, cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligência probatória (análise de replay de viatura) e equívoco na dosimetria da pena, pela não consideração de suas circunstâncias pessoais na fixação da pena-base. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279/STF e na natureza meramente reflexa da alegada ofensa constitucional, afastando as teses de cerceamento de defesa e de erro na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 5. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu pela desnecessidade da produção da prova requerida pela defesa e pela adequação da pena aplicada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional (Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar), providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF) pressupõe, no caso, a análise de normas infraconstitucionais, o que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. Esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria. 7. As razões apresentadas no agravo interno não se mostraram suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, que observou a jurisprudência pacífica desta Corte sobre os temas. IV. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido. (ARE 1548172 AgR, Min. Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 30/06/2025)

Quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 
Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente